Tribunal: TJSP
Processo: 1029411-50.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome da apelante em cadastro de proteção ao crédito referente a débito declarado inexistente em demanda anterior julgada procedente - Pedido julgado improcedente ante o reconhecimento da prescrição - Insurgência da autora - Descabimento - Ação anterior que não discutiu a questão do dano moral, deixando de produzir o efeito de interrupção do prazo

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome da apelante em cadastro de proteção ao crédito referente a débito declarado inexistente em demanda anterior julgada procedente - Pedido julgado improcedente ante o reconhecimento da prescrição - Insurgência da autora - Descabimento - Ação anterior que não discutiu a questão do dano moral, deixando de produzir o efeito de interrupção do prazo prescricional - Aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do CC - Ação indenizatória ajuizada quase dois anos e quatro meses após o decurso do lapso prescricional que teve início com a inserção indevida do nome da apelante em cadastro de proteção ao crédito - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451748
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029411-50.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SUELEN
REGINA PEREIRA NICOLAU, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029411-50.2019.8.26.0602 -Voto no 22011 – Sorocaba - PRB
2
Voto no 22011
Apelação Cível no 1029411-50.2019.8.26.0602
Apelante: Suelen Regina Pereira Nicolau
Apelada: Telefônica Brasil S/A.
Comarca: Sorocaba
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do
nome da apelante em cadastro de proteção ao crédito referente a
débito declarado inexistente em demanda anterior julgada
procedente - Pedido julgado improcedente ante o reconhecimento
da prescrição - Insurgência da autora - Descabimento - Ação
anterior que não discutiu a questão do dano moral, deixando de
produzir o efeito de interrupção do prazo prescricional - Aplicação
do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do CC - Ação
indenizatória ajuizada quase dois anos e quatro meses após o
decurso do lapso prescricional que teve início com a inserção
indevida do nome da apelante em cadastro de proteção ao crédito -
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 38/39, cujo relatório é adotado, julgou improcedente o
pedido da ação de indenização por dano moral diante do reconhecimento da ocorrência da
prescrição, com custas processuais pela parte requerente, observada a gratuidade judiciária
à recorrente.
Inconformada, a autora apela buscando reforma do julgado (fls. 42/53). Para
tanto, alega que sofrera abalo emocional indenizável, sob o argumento de que seu nome
fora indevidamente negativado. Demanda anterior já teria declarado inexistente o débito.
Não teria decorrido o prazo prescricional, o qual se iniciaria a partir da consulta feita pela
autora aos órgãos de proteção ao crédito.
Sem contrarrazões.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda a apelante pretende o recebimento de indenização
por dano moral, destacando que desconheceria a origem do débito que ensejou a
negativação de seu nome, o qual já fora declarado inexigível em demanda anterior julgada
procedente.
Julgado improcedente o pedido diante do reconhecimento da ocorrência da
prescrição, insurge-se a autora sustentando que não teria decorrido o prazo prescricional.
Todavia, no processo no 1008723-38.2017.8.26.0602, em que se discutiu a
inexigibilidade da dívida que acarretou a indevida negativação do nome da apelante nos
cadastros de inadimplentes, não houve discussão a respeito da pretensão de reparação do
dano moral, de maneira que aquele processo não produziu o efeito de interrupção do prazo
prescricional.
Aqui é a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito
o fato em que se funda a reparação civil pretendida pela apelante.
Assim, no presente caso, em que se discute a inserção indevida do nome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029411-50.2019.8.26.0602 -Voto no 22011 – Sorocaba - PRB
3
apelante nos cadastros de inadimplentes, a pretensão de reparação do dano moral encontra-
se prescrita, posto que se aplica ao caso o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso
V, do Código Civil, o qual é contado da data em que a negativação se torna pública.
Observa-se que o apontamento aqui questionado foi disponibilizado em
26/04/2014, conforme afirmação da própria autora em sua petição inicial. A partir daí se
iniciou a contagem do prazo de prescrição, que se encerrou em 25/04/2017.
E a demanda só foi ajuizada em 06/08/2019, isto é, quase dois anos e quatro
meses após o decurso do lapso prescricional de três anos.
Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO FORMULADA PELO
AUTOR. APELAÇÃO PELO AUTOR. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA
ANULADA
DE
OFÍCIO,
COM
NOVO
JULGAMENTO,
PARA
JULGAR
PROCEDENTE
APENAS
O
PEDIDO
DECLARATÓRIO,
RECONHECER
A
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO TOCANTE A LEVANTAMENTO DE
APONTAMENTO
NEGATIVO
E
MANTER
O
RECONHECIMENTO
DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. 1. Sentença
proferida 'citra petita', anulação de ofício. 2. Quanto à indenização por dano moral, o
entendimento da sentença deve ser mantido, eis que aplicável à hipótese o prazo
prescricional de três anos (artigo 206, § 3o, inciso V, CC/02) desde a data do conhecimento
do ilícito, ou seja, a data em que a negativação foi tornada pública, mediante a inscrição no
cadastro de inadimplentes. Prazo prescricional trienal já escoado antes da propositura da
demanda. 3. Demais pedidos formulados na petição inicial, de declaração de inexistência
de relação jurídica e obrigação de fazer, submetem-se a disciplina prescricional diversa:
prazo geral decenal (artigo 205, caput, CC/02). 4. Pedido de obrigação de fazer, consistente
no cancelamento de inscrição negativa, está prejudicado, por ausência de interesse
processual, diante de prescrição legal explícita, prevista no Código de Defesa do
Consumidor, que comina prazo máximo de cinco anos em que a inscrição negativa pode
ser exibida em órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito (artigo 43, § 1o, CDC).
Prazo de cinco anos já escoado à época da distribuição da demanda. 5. Pretensão
declaratória, de inexistência de relação jurídica e nulidade do contrato que originou a
negativação, deve ser julgada procedente. 6. Sucumbência recíproca (artigo 21, caput,
CPC). 7. Recurso provido em parte” (TJSP, Apelação Cível no 4004477-
97.2013.8.26.0048, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Piva Rodrigues, j.
29/09/2015).
“A noção de prescrição está ligada à lesão de direito, cuja ocorrência faz
surgir um novo dever jurídico para o transgressor - a responsabilidade - e novo poder
jurídico para aquele que sofreu a lesão - a pretensão (...). Se essa pretensão não for exercida
no prazo legal, ocorre a prescrição. Em doutrina define-se a prescrição como sendo a
convalescença de uma lesão de direito pela inércia do seu titular e o decurso do tempo”.
(CAVALHIERI FILHO, Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed. Revista e Ampliada,
Ed. Atlas, São Paulo, 2010, p. 132).
Observa-se que não há contrarrazões ao recurso interposto pela autora, não
havendo que se falar, portanto, em honorários recursais.
Conclui-se, portanto, pelo acerto da r. sentença recorrida que fica mantida
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos e pelos demais aqui acrescidos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029411-50.2019.8.26.0602 -Voto no 22011 – Sorocaba - PRB
4
MENDES PREREIRA
Relator